Tribunal: TJES
Processo: 0023935-76.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023935-76.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO PONTES E CORDEIRO LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu embargos à execução por perda superveniente do objeto, em razão da extinção da ação executiva principal, e afastou a condenação em ônus sucumbenciais. O pedido recursal é a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir sobre quem deve recair a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos à execução extintos pela perda de seu objeto, quando esta decorre da extinção do processo executivo principal por inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade, consagrado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, impõe que os honorários advocatícios sejam pagos pela parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção anômala.

A perda de objeto dos embargos à execução constitui consequência direta e inequívoca da inércia do banco exequente, que deu causa à extinção do processo principal ao não apresentar o original do título executivo quando intimado para tal.

Os embargos à execução configuram ação autônoma, de natureza cognitiva, o que autoriza a fixação de verba honorária própria, independentemente daquela arbitrada no processo executivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Incorre em
error in judicando
a sentença que afasta a condenação em honorários com base em dispositivo legal aplicável somente a casos de transação (art. 90, § 3º, do CPC), hipótese diversa da dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
SUPERMERCADO PONTES E CORDEIRO LTDA
e
EDGAR PONTES CORDEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de embargos à execução propostos em face do
BANCO SANTANDER BRASIL SA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese:
(i)
a ocorrência de erro de julgamento, pois a sentença não aplicou o princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais;
(ii)
que a extinção dos embargos decorreu diretamente da extinção da ação de execução principal (Processo nº 0019049-34.2015.8.08.0024), causada pela inércia do banco exequente, ora apelado;
(iii)
a natureza autônoma dos embargos à execução, que autoriza a fixação de honorários próprios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 587);
(iv)
a necessidade de condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do CPC.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que assiste razão aos apelantes.

Cinge-se a controvérsia a aferir sobre quem deve recair a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos à execução extintos pela perda de seu objeto, quando esta decorre da extinção do processo executivo principal por inércia do exequente.

A esse respeito, sublinhe-se que a solução da questão perpassa pela aplicação do princípio da causalidade, norteador da responsabilidade processual, consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual "
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
".

Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, impõe-se ao julgador perquirir, à luz do referido princípio,
qual das partes deu causa à instauração da demanda ou à sua extinção anômala,
baseando-se tal conclusão na lógica de que
a parte que motivou a movimentação da máquina judiciária e, posteriormente, tornou inútil o provimento jurisdicional, deve arcar com os custos daí decorrentes
.

No caso, observa-se que é fato incontroverso, até pela ausência de contrarrazões, que a extinção da Ação de Execução nº 0019049-34.2015.8.08.0024, que servia de lastro aos presentes embargos, deu-se por conduta imputável ao próprio exequente, ora apelado, uma vez que a sentença proferida naquele feito é cristalina ao atestar que o então exequente, "
devidamente intimado por duas vezes, para juntada do original do título executivo (cédula de crédito)
", deixou transcorrer in albis os prazos concedidos
.

Em razão dessa omissão, a execução supracitada foi extinta por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
, tendo sido a apelada condenada no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa
.

Por conseguinte,
a perda de objeto dos presentes embargos à execução foi consequência direta e inequívoca da inércia do banco apelado, que deu causa não apenas à instauração da lide executiva, mas também à sua extinção e, reflexamente, à inutilidade dos embargos que já se encontravam devidamente instruídos.

Ademais, é fundamental destacar que os embargos à execução constituem ação autônoma, de natureza cognitiva, o que autoriza a fixação de verba honorária própria, independentemente daquela arbitrada no feito executivo.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 587, "
os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
".

Acerca do tema, segue a jurisprudência do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CRÉDITO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS COM GARANTIA PROMISSÓRIA E AVAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE COMPROVAR OBTENÇÃO, QUANTIDADE E VALORES DAS MERCADORIAS. SIMILITUDE COM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 233 E 258/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS NA AÇÃO EXECUTIVA. TEMA 587/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. [...] 6. Por oportuno, nota-se que o credor não ficará desprotegido, tendo em vista que seu direito poderá ser assegurado por meio de ação própria (monitória ou de conhecimento pelo rito comum), ainda que incabível a execução de título executivo extrajudicial - procedimento cuja carga cognitiva é mais limitada e cuja força executiva, robustecida. 7.
É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2º, do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ.
8. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela iliquidez do título executivo, acolhendo a pretensão do recorrente e extinguindo a ação executiva; porém, ultrapassou o percentual legal ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Necessidade de parcial reforma do decisum. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução para 10% sobre o valor atualizado da execução. (REsp n. 2.054.507/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

O mesmo entendimento é adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de cumulação, desde que respeitado o teto legal, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução de título extrajudicial, contestando a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais tanto na ação de execução quanto nos embargos à execução, diante da alegação de bis in idem pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 587, firmou entendimento de que os embargos à execução constituem ação incidental autônoma, permitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que o total respeite o limite máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa . No caso concreto, a fixação de honorários no percentual de 10% em cada uma das demandas (execução e embargos) respeita o limite legal de 20%, afastando a alegação de bis in idem. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a possibilidade de cumulação dos honorários, desde que observados os limites de repercussão recíproca entre as ações.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em ação de execução e em embargos à execução é possível, desde que o somatório não exceda o limite de 20%, conforme estabelecido no § 2º do art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, § 3º; CPC/2015, art . 85, § 2º; Código Civil, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 587; TJES, Apelação Cível nº 0001780-70.2016 .8.08.0048; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002651-86.2021 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00072586820198080011, Relator.: VÂNIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, haja vista que o art. 90, § 3º, do CPC, de que se valeu o Juízo de 1º Grau para afastar a condenação em honorários, aplica-se somente a casos de transação, hipótese absolutamente diversa da dos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
de
apelação cível
interposto por
SUPERMERCADO PONTES E CORDEIRO LTDA
e
EDGAR PONTES CORDEIRO

e LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença
a quo
e condenar o apelado
BANCO SANTANDER BRASIL SA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado, assim, o limite previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)